Tribunal: TJES
Processo: 5003418-38.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003418-38.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: ROSIMERE MARGARIDA TOLENTINO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003418-38.2023.8.08.0006

RECORRENTE:
BANESTES SEGURIS S.A

RECORRIDO: ROSIMERE MARGARIDA TOLENTINO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DEMORA EXCESSIVA CPONSERTO VEICULO PELA SEGURADORA. NECESSIDADE ALUGUEL VEÍCULO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONCEDIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7386089. Contrarrazões interposta, id. 7386093, com registro que a recorrida encontra-se assistida de advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7386089), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7386086), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
:
“
Isto posto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para condenar a parte requerida a pagar a parte autora, o valor de R$1.359,00 (mil trezentos e cinquenta e nove reais), a título de reparação pelos danos materiais. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data do evento. Ainda,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para condenar a parte requerida a pagar a parte autora o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-e, em conformidade com o RE 870942-STF, julgado 20/11/2017, a partir do presente arbitramento, em conformidade com a Súmula 362, do STJ.
JULGO EXTINTO O PROCESSO
,
com resolução de mérito
, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC.
”

Trata-se de ação reparatória, em que a autora narra que após se envolver em um acidente abriu um processo de sinistro junto a requerida em 07/11/2022, que apenas foi concluído após sete meses. Requer reparação material ( locação de veiculo e dano bateria do veículo), bem como reparação moral.

O recorrente alega, em síntese, que não houve falha na prestação de seu serviço, pois para a realização do conserto era necessário peças que estavam em falta no mercado. Aduz culpa da montadora, inexistência de reparação moral e material.

No mérito, incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do Requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Incontroverso nos autos que o sinistro foi aberto em 07/11/2023 e que houve demora excessiva na entrega do veículo devidamente reparado

O Recorrente alega que a demora foi ocasionada pela falta de peças no mercado, bem como culpa exclusiva da fabricante, montadora. Ora, a excessiva
demora no conserto
do
veículo
configura falha na prestação do serviço e, ainda que tenha havido, eventualmente,
falta
de
peças
ou a não reposição tempestiva delas, trata-se de questão inserida no risco do empreendimento, fortuito interno, portanto, que não exclui o dever de indenizar.

Assim, presente a falha na prestação de serviço quando há
demora
excessiva (cerca de sete meses) para o
conserto
do
veículo
decorrente da
falta
de
peças
de reposição e
demora
no fornecimento destas, restando configurada a responsabilidade solidária da seguradora e fabricante pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 18 , do CDC. Há Responsabilidade da seguradora pois, ao indicar oficina credenciada, faz o consumidor acreditar que o serviço será executado a contento e em tempo razoável.

Assim, configurada a falha na prestação do serviço, resta o dever de indenizar. Desta feita deve a recorrente indenizar a autora pelo período que necessitou alugar um veiculo, conforme bem estabelecido em sentença, segue:

“
Quanto a locação de veículo entendo devido, uma vez que diante da demora prolongada por culpa exclusiva da requerida a parte autora se viu obrigada a realizar a locação de outro veículo. As notas ficais juntadas dão conota do valor gasto no montante de R$ 1.359,00 (mil trezentos e cinquenta e nove reais) que verá ser ressarcido pela requerida.”

Em relação a reparação moral, da mesma forma devido, pois a
prolongada e injustificada
demora
na reparação do
veículo
caracteriza danos morais, diante de todo o sofrimento e angústia impostos a autora, não se tratando de mero aborrecimento, bem como pelo fato de não haver nos autos demonstração de que a ré procurou minimizar os prejuízos da autora.

Por fim, relativamente ao
quantum,
considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,

motivo pelo qual pela manutenção do quantum indenizatório arbitrado em sentença, qual seja, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
quantia adequada para reparar o dano sofrido pela recorrida sem ensejar locupletamento.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)